Tribunal: TJSP
Processo: 2107439-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Porangaba. Indeferimento de liminar voltada à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de reprovação de contas. Manutenção. Ausência de flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade no provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido. Pedido centrado na formalização de atos do processo legislativo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Município de Porangaba. Indeferimento de liminar voltada à suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de reprovação de contas. Manutenção. Ausência de flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade no provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido. Pedido centrado na formalização de atos do processo legislativo, sem se dirigir propriamente contra a fidelidade dos registros ao que se terá passado. Limitações ao exame pelo Poder Judiciário de atos interna corporis do Poder Legislativo. Periculum in mora insubsistente. Rejeição de contas de 2012 corporificada em Decreto Legislativo editado em 2018, que só agora se tornou objeto de questionamento judicial. Impossibilidade de se alegar urgência a que se dá causa. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000740988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107439-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Porangaba, em que é agravante LUIZ
CARLOS VIEIRA SOBRINHO, é agravado CÂMARA MUNICIPAL DE
PORANGABA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Filipe da Silva Vieira.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
2
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Vieira Sobrinho
Agravado: Câmara Municipal de Porangaba
Comarca: Porangaba
Voto no 13978
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. Município
de Porangaba. Indeferimento de liminar voltada à
suspensão dos efeitos de Decreto Legislativo de
reprovação de contas. Manutenção. Ausência de flagrante
ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade
no provimento questionado. Fumus boni iuris indefinido.
Pedido centrado na formalização de atos do processo
legislativo, sem se dirigir propriamente contra a fidelidade
dos registros ao que se terá passado. Limitações ao exame
pelo Poder Judiciário de atos interna corporis do Poder
Legislativo. Periculum in mora insubsistente. Rejeição de
contas de 2012 corporificada em Decreto Legislativo
editado em 2018, que só agora se tornou objeto de
questionamento judicial. Impossibilidade de se alegar
urgência a que se dá causa. Decisão agravada mantida por
seus próprios fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Agravo
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por Luiz Carlos Vieira
Sobrinho de decisão que, em ação anulatória, indeferiu liminar voltada à suspensão dos
efeitos do Decreto Legislativo no 01/2018, por meio do qual a Câmara Municipal de
Porangaba reprovou as contas da Prefeitura Municipal (fls. 18/20).

Assevera o agravante que a r. decisão haveria de sofrer reforma, vez
que o processo administrativo que deu ensejo ao decreto de rejeição de contas está
eivado de vícios. Enumera como tais a falta de assinatura de um dos vereadores em ata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
3
de reunião de Comissão Permanente, violando o artigo 43 do Regimento Interno da
Câmara Municipal; desrespeito ao artigo 48 e seus parágrafos do mesmo regimento,
ante a recursa por outro dos vereadores a assinar o projeto do Decreto Legislativo ao
invés de oferecer recurso ao Plenário da Câmara, na forma do art. 44, parágrafo único,
do Regimento Interno; e violação ao artigo 186 daquele regramento pela inclusão de
questão desvinculada da prestação de contas e ausência de menção ao tempo de duração
do expediente.
Aduz, a título de periculum in mora, a proximidade das eleições
municipais, uma vez que a reprovação de contas tem potencial, nos termos do artigo 1o,
I, g, da Lei Complementar no 64/1990, para torná-lo inelegível, por ocupar o cargo de
Prefeito Municipal à época da prestação rejeitada.
Pretende, em razão disso, a antecipação da tutela recursal, para
suspender imediatamente os efeitos do Decreto Legislativo no 01/2018; e, ao final, a sua
confirmação, com a reforma da decisão interlocutória e a concessão da liminar.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 969/971), sobreveio
contraminuta às fls. 973/985.
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 974).
É o relatório.
O agravo não comporta guarida.
O inconformismo se volta contra o pronunciamento judicial
denegatório de liminar; e é nos limites da cognição perfunctória que a pretensão recursal
deverá ser examinada, não implicando a sua rejeição adiantar posição acerca da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
4
de fundo que deve ser aferida em sentença, juntamente com os argumentos das partes;
ao revés, o que se se revela desaconselhado é o seu deferimento, por sua natureza
satisfativa exige precipitado ingresso no exame do mérito da ação de origem.
Em princípio, não é possível extrair dos documentos que instruem a
minuta flagrante ilegalidade, manifesto abuso ou evidente impropriedade do provimento
questionado.
Com efeito, a antecipação de tutela importa no provimento do pedido
ou parte dele de forma excepcional, que só ocorreria de ordinário, depois de exaurida a
apreciação de toda a controvérsia, com a prolação de sentença de mérito.
Note-se que o agravante centra o seu pedido na formalização de atos
do processo legislativo, sem se dirigir propriamente contra a fidelidade dos registros ao
que se terá passado e sem demonstrar, desde logo, prejuízo que tenha sofrido por conta
dos defeitos e lacunas que aponta.
Todavia, nos estreitos limites de cognição do agravo, não há como,
de imediato, afastar a presunção de regularidade que dimana do ato impugnado, tendo
em conta as limitações ao exame pelo Poder Judiciário de atos interna corporis do
Poder Legislativo.
Nessa toada, cabe prestigiar os fundamentos da r. decisão que,
principiando por negar o fumus boni iuris da tese do agravante, mostram-se dotados de
suficiente densidade para serem incorporados na forma do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte ao presente voto como razões de decidir:
“Para o deferimento da tutela de urgência, faz-se imprescindível a
presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
5
No entanto, nenhum deles está presente no caso em tela. Sustenta o autor
que não há a assinatura do Vereador Bruno Augusto Rosa na ata de
reunião da Comissão Permanente de Justiça e Redação em ata de reunião
desta comissão. Todavia, o autor não sustenta que o referido vereador não
estivesse presente na sessão, tudo a indicar que houve mero erro material.
Alega o autor também que o Vereador João Paulo Urias não subscreveu o
Decreto Legislativo no 04/2017, que veio a posteriormente a tornar-se o
Decreto Legislativo no 01/2018. Sustenta que o edil não assinou o ato
normativo por entender que este deveria ser expedido pela Mesa Diretora.
Nesse passo, argumenta que o vereador não poderia ter se negado a
assinar o decreto, devendo ele apresentar o recurso cabível ao Plenário, na
forma do parágrafo único do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara
Municipal.
Ocorre que não seria viável obrigar o membro do Poder Legislativo
Municipal a assinar o referido decreto. Além disso, a legitimidade para
apresentar o aludido recurso é apenas do vereador, de modo que carece de
verossimilhança a alegação do autor de que houve nulidade do processo
administrativo de julgamento das contas da Prefeitura pelo fato de o
vereador não ter exercido a faculdade de recorrer do ato.
Por fim, sustenta que houve a discussão e votação de temas outros que não
somente as contas do Prefeito na sessão legislativa que resultou na
desaprovação das contas municipais, em violação ao artigo 186 do
Regimento Interno da Câmara Municipal. Todavia, não foi apontado como
o desrespeito a tal formalidade prejudicou o julgamento das contas
municipais.
Nesse passo, importante registrar que o processo não é um fim em si
mesmo, devendo ser considerados válidos os atos praticados que
preencham sua finalidade essencial.
Ademais, não é possível extrair da exordial como as irregularidades
procedimentais nela descritas prejudicaram o direito de defesa do autor.
Desse modo, não havendo prejuízo não há que se declarar nulidade.
Outrossim, por se tratar de meras irregularidades formais, caberia à parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
6
interessada alega-las na primeira oportunidade que tivesse para se
manifestar nos autos do processo administrativo ou durante a sessão
legislativa, sob pena de serem convalidadas.
Por tais motivos, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito
invocado pelo autor.
Quanto ao requisito da tutela provisória consistente no perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, sustenta o autor que a desaprovação
das contas municipais o torna inelegível e a eleição municipal se avizinha,
de modo que há urgência na prestação jurisdicional.
Nesse ponto, acolho os argumentos ministeriais, que assim se manifestou
(grifo no original fls. 905): De outro lado, muito menos se verifica o
perigo de dano a ensejar a concessão de medida liminar, em especial
considerando-se que o procedimento ora questionado culminou com o
decreto legislativo editado em 07 de fevereiro de 2018, ou seja, há mais de
dois anos.
Neste sentido, não pode o autor alegar dano iminente quando deixou
transcorrer tamanho lapso de tempo entre a data do ato e o ajuizamento da
presente ação. Em outras palavras, a urgência foi causada pela própria
atitude do autor em postergar o ajuizamento da ação, não podendo agora
alegar tal fato em seu benefício se a ele deu causa.
Ressalte-se, por fim, que as considerações acima foram realizadas em um
juízo de cognição sumária, inerente à análise de pedidos de urgência,
sendo que as teses levantadas pelas partes serão melhor analisadas quando
da sentença de mérito.
Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão do Decreto Legislativo
n. 01/2018.”
Desprovida a postulação do necessário fumus boni iuris, a alegação de
periculum in mora também não se mostra subsistente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2107439-41.2020.8.26.0000 -Voto no 13978
7
Como adverte o d. Promotor de Justiça, a rejeição das contas
municipais de 2012 corporificou-se em Decreto Legislativo editado em 2018, o qual, até
onde se pode ver, não se tornara objeto de questionamento judicial até data recente; e a
ninguém é dado alegar em processo urgência a que a própria inação deu causa.
Não há motivos, portanto, para a reforma da r. decisão agravada, que
se mantém por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
BANDEIRA LINS
Relator